Tribunal: TJDFT
Processo: 0727096-45.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: Câmara Criminal
Data de publicação: 2021-10-26

Ementa:
REVISÃO CRIMINAL (12394) PROCESSO N.: 0727096-45.2021.8.07.0000 REQUERENTE: LEANDRO LUIS ROCHA LIMA REQUERIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RELATOR: Desembargador CESAR LABOISSIERE LOYOLA DECISÃO Trata-se de Revisão Criminal proposta por LEANDRO LUIS ROCHA LIMA, recluso no Sistema Penitenciário do Distrito Federal, que de próprio punho redigiu carta dirigida ao eminente Desembargador Roberval Casemiro Belinati, encaminhada via correios, digitalizada e distribuída a este relator aleatoriamente, conforme certidão de Num. 28444617. Do que se extrai da inicial, o sentenciado informa que foi condenado à pena de 6 (seis) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, no regime inicial fechado, pela prática do crime previsto no art. 157, § 2o, I e II, do CP. Todavia, sustenta que a condenação se baseou apenas na palavra contraditória da suposta vítima, “recaindo sobre sua pessoa o pesado fardo da presunção de culpa”. Aduz que as provas dos autos não são suficientes para a sua condenação. Por isso requer, de forma genérica, a revisão criminal. Determinou-se vista à Defensoria Pública para que, em querendo, juntasse documentos e requeresse o que entendesse de direito (Num. 28479335). O d. Defensor Público informou tratar-se de multirrequerente devidamente assistido pela Defensoria Pública desde o início de seus processos criminais e das respectivas execuções penais, já tendo ajuizado outros sete processos revisionais[1] além dos autos em análise. Esclareceu que o requerente pretende a revisão criminal do processo originário no 2009.05.1.010215-6, que já fora objeto de ações revisionais anteriores. Acrescenta que a materialidade e a autoria restauram devidamente comprovadas nos autos, além da dosimetria revelar-se escorreita. Juntou cópias das peças dos autos originários, bem como do relatório de situação processual executória atualizado, ressaltando não ter nada a complementar (Num. 29080654). Instada a se manifestar, a d. Procuradoria de Justiça opinou pelo não conhecimento da ação revisional, entendendo tratar-se de pedido de reexame em que não foram trazidas aos autos novas provas que pudessem dar-lhe sustentação. No mérito, pugna pelo desprovimento (Num. 29431580). É o relato do necessário. DECIDO. Em meu sentir o caso é de indeferimento da inicial. Como é cediço, a Revisão Criminal é ação de natureza constitutiva, visando anular/modificar decisão condenatória passado em julgado, cabível apenas nas estritas hipóteses previstas no art. 621 do CPP. Por sua natureza excepcional, deve ser intentada com prova pré-constituída, ou seja, não há fase instrutória em seu procedimento. Veja-se que embora na inicial redigida pelo próprio requerente se faça menção a injustas decisões, certo é que tal alegação ainda não passa de mera suposição, porquanto nenhum fato foi efetivamente demonstrado. Na verdade, a inicial dos autos em apreço sequer fora instruída com cópia de qualquer documento. Remetidos os autos à d. Defensoria Pública, entendeu-se que a materialidade e a autoria ficaram robustamente comprovadas nos autos da ação penal, além da dosimetria revelar-se escorreita. O d. Defensor Público ressaltou também que a condenação em análise já fora objeto de ações revisionais anteriores. Ao tratar sobre a revisão criminal, o art. 622, parágrafo único, do CPP, estabelece expressamente que “não será admissível a reiteração de pedido, salvo se fundado em novas provas”. Assim, a presente ação autônoma de impugnação não reúne condições para prosseguir, porquanto ausente prova pré-constituída indispensável à sua análise. Conclusão Pelo exposto, acolho o parecer da Douta Procuradoria de Justiça e INDEFIRO A INICIAL da ação revisional, nos termos do art. 87, IX, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios. Publique-se. Intime-se. Após o trânsito em julgado, arquivem-se. [1] RevCrim 2016.00.2.002105-6; RevCrim 0715707-97.2020.8.07.0000; RevCrim 0716349-70.2020.8.07.0000; RevCrim 0720962-02.2021.8.07.0000; RevCrim 0726789-91.2011.8.07.0000; RevCrim 0727293-97.2021.8.07.0000; e RevCrim 0727277-46.2021.8.07.0000. Brasília/DF, 22 de outubro de 2021 Desembargador CÉSAR LOYOLA Relator